Tribunal: TJES
Processo: 0001094-96.2010.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001094-96.2010.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: GELCI MARTINS RAMOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 STF. RESOLUÇÃO 547 CNJ. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta pelo Município de Castelo em face de sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, fundamentando-se no baixo valor da dívida e nos parâmetros do Tema 1184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção de execução fiscal por baixo valor, com base em parâmetros gerais do STF e do CNJ, deve prevalecer quando houver legislação municipal específica estabelecendo patamar inferior para o ajuizamento da cobrança judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal possuem aplicabilidade imediata e obrigatória a todos os processos pendentes.

O Tema 1184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

A aplicação do entendimento vinculante exige a observância dos limites mínimos para cobrança de dívida ativa estabelecidos nas leis dos respectivos entes federados.

A Resolução n. 547/2024 do CNJ, ao tratar da extinção de execuções inferiores a R$ 10.000,00, não se sobrepõe à autonomia do ente municipal para fixar seus próprios critérios de irrisoriedade em lei local.

Subsiste o interesse de agir do exequente quando o valor do crédito tributário é superior ao limite mínimo fixado pela legislação específica do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor, fundamentada no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, deve observar a competência constitucional e a legislação específica de cada ente federado que estabeleça limites para a cobrança judicial de seus créditos. 2. A existência de norma local fixando patamar de irrisoriedade inferior ao parâmetro geral do CNJ garante o interesse de agir para créditos que superem o limite municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 102, § 3º; CPC, arts. 927, 1.035, § 5º, e 1.039; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º; Lei Municipal de Castelo n. 2.754/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 (RE 1355208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001094-96.2010.8.08.0013.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO.

APELADO: GELCI MARTINS RAMOS.

RELATOR:
DESEMBARGADO
R DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município de Castelo

inter
pôs
apelação em face da respeitável sentença
de
id 18861551, proferida pel
o

ilustre
Ju
iz

de Direito
da Primeira Vara da Comarca de Castelo
,
nos autos da
execução fiscal proposta por ele contra
Gelci Martins Ramos
,
que
com fundamento no Tema 1184, do STF, e Resolução n. 547/2024, do CNJ,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
,
ao argumento de que
“
diante do diminuto valor da execução e da existência de outros meios de cobrança menos onerosos ao erário e mais eficazes, tem-se que não se vislumbra interesse de agir da parte exequente, já que o custo da execução supera o valor do crédito exequendo, justificando-se, desse modo, a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC”.

Nas razões do recurso
(
id 18861553
)
o apelante alegou, em síntese, que:
1) “o artigo 1º da Lei Municipal nº 2.754/2009 também estabelece o valor mínimo para cobrança judicial de créditos fiscais, tributários ou não”; 2) “não obstante a Resolução ter indicado o valor abaixo de 10 mil reais como critério para extinção de execuções por baixo valor, deixou claro que o referido patamar não pode ser aplicado em ordem a violar a competência constitucional de cada ente federativo em relação à exigência de obrigações tributárias de sua alçada”; e 3) “não é cabível a extinção do processo de execução fiscal por baixo valor, quando o ente federativo possui legislação específica estabelecendo os limites para se considerar, ou não, irrisório o valor do débito”.

Requereu
que seja dado provimento ao recurso
“
anulando a Sentença proferida e determinando o retorno dos autos a comarca de Castelo, ES, para o regular prosseguimento do feito
”.

O recurso deve ser provido.

Como sabido,
os precedentes qualificados geradores de Temas na Corte Suprema
são de
aplica
bilidade
a todos
os
processos pendentes, conforme interpretação sistemática dos artigos 927, 1.035, § 5º, e 1.039, do CPC, c/c artigo 102, § 3º, da Constituição Federal.
Logo,
não há falar em efeitos
ex nunc
, mas em observância obrigatória da tese firmada neles
a todos processos em curso
.

O excelso Supremo Tribunal Federal
assentou
sob o Tema 1184 padrão decisório vinculante no sentido de que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3
. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.
(Meu, o grifo).

Por seu turno, o
artigo 1º, da Resolução n. 547,
de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”,
restando previsto no
§ 1º
do mesmo dispositivo que “
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.
O

§ 5º
daquele artigo prevê que “
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

O emprego d
a
expressão “respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
no padrão decisório vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal
permite concluir pela
necessidade de
observância do limites
mínimos para cobrança de dívidas ativas,
estabelecidos
nas
leis
dos
entes federados.

O art.
1º
da Lei Municipal n. 2.754
1
, de 20 de março de 2009, do Município de Castelo, estabelece que o patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de qualquer espécie é de R$200,00 (duzentos reais).

Nesse contexto, o
valor
original da certid
ão
de dívida ativa

(
fl. 5
)
que instrui

a execução fiscal
é de R$
360,00
(
trezentos e sessenta reais
)
. Superior, portanto, ao mínimo legal fixado pelo Município
.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso

para anular a respeitável sentença recorrida
e
determinar a regular tramitação da
execução
.

É como voto.

1
https://leismunicipais.com.br/a/es/c/castelo/lei-ordinaria/2009/276/2754/lei-ordinaria-n-2754-2009-autoriza-o-poder-executivo-a-fixar-valor-minimo-de-credito-fiscal-inscrito-em-divida-ativa-para-fins-de-cobranca-judicial-e-da-outras-providencias?q=2754

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)